Tribunal: CARF
Processo: 10715.008061/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
CSRF-T3 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10715.008061/2008-88 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
9303-013.364 – CSRF / 3a Turma Sessão de
Sessão de
19 de outubro de 2022 Embargante
Embargante
SOCIÉTÉ AIR FRANCE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/02/2004, 02/02/2004, 03/02/2004, 04/02/2004,
06/02/2004, 07/02/2004, 08/02/2004, 09/02/2004, 10/02/2004, 16/02/2004,
17/02/2004, 18/02/2004, 19/02/2004, 20/02/2004, 21/02/2004, 22/02/2004,
23/02/2004
OMISSÃO.
PRONUNCIAMENTO
SOBRE
REENVIO
À
TURMA
ORDINÁRIA. ACOLHIDA.
Afastada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais a alegação de aplicação de
denúncia espontânea ao caso, cabe a avaliação sobre o reenvio dos autos à
turma ordinária para apreciação dos demais argumentos de defesa
eventualmente não tomados em conta no acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os
embargos, para retornar os autos à turma ordinária, para apreciação das demais matérias
suscitadas em recurso voluntário, superada a aplicação da denúncia espontânea ao caso, vencido
o Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, que votou por rejeitar os embargos. Em função de
substituir o Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, não votou o Conselheiro Vinícius Guimarães.
O voto do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas foi coletado na sessão de 14/09/2021. Conforme
publicado em pauta, designado como redator ad hoc o Conselheiro Vinicius Guimarães. Em
função de não ter votado o redator ad hoc, designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Rosaldo Trevisan. Processo julgado na tarde de 19/10/2022. Julgamento iniciado na reunião de
setembro de 2022.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Redator designado Ad Hoc
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.008061/2008-88
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.364 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.008061/2008-88

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Valcir Gassen, Rosaldo Trevisan, Tatiana Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Nos termos da Portaria CARF 107, de 04/08/2016, tendo em conta que o relator
original, Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, não mais compõe a CSRF, foi designado pelo
Presidente de Turma de Julgamento como redator ad hoc para este julgamento o Cons. Vinícius
Guimarães.
Como redator ad hoc, o Cons. Vinícius Guimarães serviu-se das minutas de
ementa, relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF, a seguir
reproduzidas.
***
Em sessão de julgamento de 21/01/2020, esta 3a Turma julgou o Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional contra o Acórdão n° 3201-001.810, de 12 de novembro de
2014 (e-fls. 154/162). O Acórdão n° 9303-009.958 (e-fls. 237/239) foi assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2004
PRAZOS INSTITUÍDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA.
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à
Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF n° 126.
O apelo foi provido à unanimidade dos votos da 3a Turma, para solucionar a
divergência interpretativa do art. 102, § 2o, do Decreto-Lei n° 37, de 1966, com redação dada
pela Lei n° 12.350, de 2010, pela aplicação da Súmula CARF n° 126.
Trata-se agora de Embargos de Declaração do Acórdão n° 9303-009.958,
formulados pelo sujeito passivo, com o fito de colmatar alegada omissão de pronunciamento a
respeito de requerimento sucessivo alternativo de “...envio dos autos ao órgão prolator do
acórdão recorrido para a análise e julgamento dos demais argumentos de defesa, ...”, formulado
em sede de contrarrazões (e-fls. 187/212), tudo nos termos do Despacho CSRF / 3a Turma, de
13/07/2020 (e-fls. 258/260), que deu seguimento parcial aos aclaratórios.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Vinícius Guimarães, Redator Ad Hoc.
Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pelo relator original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF (mês de setembro de 2021), sendo o voto proferido pelo Cons.
Rodrigo da Costa Pôssas na sessão de 14/09/2021. Naquela ocasião, após o voto, houve pedido
de vista pelo Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, conforme registrado em Ata:
Vista para o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, convertido em vista coletiva.
O relator votou por conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por rejeitar os
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.364 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.008061/2008-88

embargos. Nesse ponto houve o pedido de vista. Não houve manifestação quanto ao
conhecimento ou mérito após o voto do relator. Não votaram os demais conselheiros.
Presidiu o julgamento o conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas. Processo julgado em
14/9/2021, no período da tarde.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o voto do
Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, relator original, a seguir:
Voto do Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, proferido em 14/09/2021:
Nos termos do art. 65 do RICARF, cabem embargos de declaração, entre outros
vícios, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o colegiado julgador.
É noção comezinha, a competência da CSRF limita-se à apreciação de
divergências acerca da interpretação de dispositivos da legislação tributária, não representando
uma terceira instância administrativa. Nesse sentido, uma vez aplainada a divergência
jurisprudencial que foi formalmente submetida ao Colegiado embargado, não há falar em
“omissão pela falta de manifestação acerca de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o órgão
julgador”, sobretudo em se tratando de pedido sucessivo alternativo, formulado em sede de
contrarrazões.
Convém neste ponto relembrar que, mesmo diante de matérias de ordem pública,
a sua apreciação pelas Turmas da CSRF está condicionada à demonstração da divergência e ao
prequestionamento da matéria, de sorte que não se pode tachar de vício de declaração passível de
saneamento a falta de pronunciamento sobre matéria e/ou argumentos diversos daqueles
veiculados no recurso especial e que não se submeteram ao crivo do juízo de prelibação do
Presidente da Câmara, segundo as disposições do art. 67 do RICARF.
Com essas considerações, voto por rejeitar os embargos de declaração interpostos
pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães (voto do Cons. Rodrigo da Costa Pôssas)
Voto Vencedor
Conselheiro Rosaldo Trevisan, redator designado
Externo no presente texto as razões de divergência em relação ao voto do relator
que consta na pasta “T” do colegiado, destacando que, tendo em vista os debates no seio da
turma, prevaleceu o posicionamento pela acolhida dos embargos, identificando-se omissão de
manifestação do colegiado sobre reenvio para apreciação de matérias não analisadas pela turma
ordinária, em função da ação de preliminar no acórdão recorrido.
No julgamento original efetuado pela Primeira Turma Ordinária da Segunda
Câmara da Terceira Seção do CARF (Acórdão 3201-001.810), são relatados diversos
argumentos externados pela defesa da empresa autuada, mas apenas três são analisados: a
questão do atraso na prestação da informação (tida como não contestada pela recorrente), e a
aplicação ao caso de denúncia espontânea e/ou retroatividade benigna. Entendeu-se que ao auto
de infração lavrado em 10/12/2008 aplicar-se-ia “denúncia espontânea” mediante “retroatividade
benigna” da Lei 12.350/2010, o que ensejou provimento com a seguinte ementa:
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.364 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.008061/2008-88

“REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DOS
DADOS
DE
EMBARQUE.
MATERIALIZAÇÃO DA INFRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DA MULTA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
A partir da Lei no 12.350/2010, que alterou o art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, a multa
aplicável pelo descumprimento do prazo fixado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para o registro, no Siscomex, dos dados do embarque, pode ser elidida, desde
que a omissão seja sanada antes do início de qualquer procedimento de
fiscalização.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Tratando-se de penalidade cuja exigência se encontra pendente de julgamento, aplica-se
a legislação superveniente que venha a beneficiar o contribuinte, em respeito ao
princípio da retroatividade benigna. Precedentes da Câmara Superior de Recursos
Fiscais.” (grifo nosso)
No voto vencido, a divergência externada se limita à aplicação ao caso de
denúncia espontânea, com invocação de precedente do CARF (Acórdão 3102-002.187).
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao analisar recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional, limitou-se ao tema da divergência entendida como comprovada
(“denúncia espontânea para o afastamento da multa pela não prestação das informações sobre
veículo ou carga nele transportada”).
Afastada a aplicação da denúncia espontânea, silenciou a decisão, no entanto,
sobre os demais tópicos de defesa, simplesmente porque não trazidos à Câmara Superior. No
entanto, o afastamento da conclusão do acórdão recorrido de que seria aplicável a denúncia
espontânea traz à tona a necessidade de análise das demais matérias invocadas no recurso
voluntário da empresa, que deixaram de ser apreciadas em função da acolhida da preliminar de
aplicação da denúncia espontânea (combinada com “retroatividade benigna”).

Esse foi exatamente o desfecho unânime de processo congênere:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher
os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada,
com retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões
constantes
do recurso voluntário, além da denúncia espontânea”
(Acórdão
9303-
006.829 - “American Airlines”)
Pelo exposto, voto por acolher os embargos, para retornar os autos à turma
ordinária, para apreciação das demais matérias suscitadas em recurso voluntário, superada a
questão referente à aplicação da denúncia espontânea ao caso.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 302
DF CARF MF
Original